Tribunal: TJMT
Processo: 1004310-83.2022.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004310-83.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes de Trânsito, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[THAIANE BLANCH BENITES - CPF: 874.075.151-15 (ADVOGADO), EXMO. SR. JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO), LUCIANO DE SOUSA MORAIS - CPF: 922.304.741-20 (PACIENTE), FERNANDO SGARBI - CPF: 780.814.321-91 (ADVOGADO), THAIANE BLANCH BENITES - CPF: 874.075.151-15 (IMPETRANTE), FERNANDO SGARBI - CPF: 780.814.321-91 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), D. R. D. A. O. - CPF: 051.510.552-08 (VÍTIMA), DAVI FERREIRA DE PAULA - CPF: 415.295.701-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1004310-83.2022.8.11.0000

PACIENTE: LUCIANO DE SOUSA MORAIS
IMPETRANTE: THAIANE BLANCH BENITES, FERNANDO SGARBI

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE COMODORO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E CRIME DE TRÂNSITO – 1. ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA SEARA DO
HABEAS CORPUS
– ENUNCIADO Nº. 42 DO TJMT - 2. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA DENTRO DAS BALIZAS AUTORIZADORAS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – REITERAÇÃO DELITIVA – 3. PRETENDIDA CONCESSÃO DA ORDEM EM RAZÃO DOS PREDICADOS PESSOAIS – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – CONCESSÃO DA ORDEM INVIÁVEL – ENUNCIADO 43 DO TJMT – 4. PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA POR MEDIDAS CAUTELARES DA PRISÃO (ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – SUBSTITUIÇÃO INVIÁVEL - ORDEM DENEGADA.

A alegação de legítima defesa e o combate às provas dos autos não são passíveis de análise aprofundada na seara estreita do
habeas corpus.
Enunciado nº. 42 do TJMT:
"Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.”

Não se verifica a ilegalidade na prisão preventiva do paciente, quando presentes os requisitos autorizadores do artigo 312 do Código de Processo Penal, diante da reiteração delitiva e da gravidade concreta do fato delituoso.

Os predicados pessoais, somente militam em favor do paciente, quando ausentes os elementos autorizadores e balizadores da prisão preventiva. Enunciado nº. 43 do TJMT:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

A substituição da segregação preventiva, por medidas cautelares diversas da prisão, somente é possível quando ausentes os elementos autorizadores e balizadores da prisão preventiva.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1004310-83.2022.8.11.0000

PACIENTE: LUCIANO DE SOUSA MORAIS
IMPETRANTE: THAIANE BLANCH BENITES, FERNANDO SGARBI

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE COMODORO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Thaiane Blanch Benites e Fernando Sgarbi em favor de Luciano de Sousa Morais, apontando como autoridade coatora, o Juízo da 1ª Vara da Comarca de Comodoro-MT, nos autos de prisão em flagrante n.º 1000066- 70.2022.8.11.0046.

Sustentam os impetrantes que o paciente foi preso em flagrante no dia 13/01/2022, tendo sua prisão convertida e preventiva sob o fundamento de garantia da ordem pública, por ter praticado, em tese, os delitos insculpidos nos artigos 121, § 2º, inciso II, c.c artigo 14, inciso II do Código Penal e artigo 306 da Lei 9.503/97.

Propalam que não se fazem presentes elementos justificadores do artigo 312 do Código de Processo Penal para a manutenção da segregação cautelar do paciente.

Protestam, ainda, que o paciente possui predicados pessoais que lhe garantem aguardar o fim da instrução criminal em liberdade.

Ajuntam que o fato foi praticado sob o manto da legítima defesa.

Ao final, pretendem a concessão liminar da ordem para que se revogue a prisão preventiva, se necessário com a imposição de medidas cautelares diversa da prisão (art. 319 do CPP).

O pleito liminar foi indeferido (ID.
121227950)

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora (ID.
122454012).

O parecer, da lavra do douto Procurador, Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, é pela denegação do
mandamus
.

Eis o sumário do luzidio parecer:

Sumário: Habeas Corpus – Prisão preventiva decretada pelo juízo de piso – Tentativa de Homicídio qualificado e embriaguez ao volante – Pedido de revogação de prisão preventiva – Alegação de legítima defesa e alegada ausência de fundamentação – Inocorrência – Impossibilidade de análise de questões meritórias em sede de habeas corpus – Indiscutível validade da motivação lançada na decisão segregadora – Gravidade em concreto da infração penal – Requisitos da custódia cautelar preenchidos em face da garantia da ordem pública – Reiteração delitiva – Materialidade e indícios de autoria demostrados – Condições pessoais favoráveis – Irrelevância – Inaplicabilidade, à hipótese, de outras medidas cautelares diversas da prisão – Constrangimento ilegal não verificado – Pela denegação da ordem.

É o relatório.

Cuiabá, 7 de abril de 2022

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1004310-83.2022.8.11.0000

PACIENTE: LUCIANO DE SOUSA MORAIS
IMPETRANTE: THAIANE BLANCH BENITES, FERNANDO SGARBI

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE COMODORO

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Prima facie
, após, dedicada análise dos autos, tenho que a presente irresignação não deve prosperar pela questão a ser explicitada.

De antemão, quanto a alegação de ter o paciente agido sob o manto da legítima defesa, tenho que as referidas alegações não são passíveis de análise na seara do
habeas corpus
, em razão de suas limitadas balizas, sendo inviável a verticalização de fatos e provas.

Nesse ponto, tenho que é oportuno ressaltar que estabelece o
enunciado n.º 42
, aprovado no
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015
, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017,
verbis
:

"Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.”

A uniformização dos julgados, prevista no art. 476 do CPC/73, hoje denominado "
incidente de resolução de demandas repetitivas
" com previsão nos arts. 976 e ss do CPC/15, confere ao órgão responsável por seu julgamento, no caso ora em apreço, a Turma de Câmara Criminais Reunidas (art. 19, I, "l", do RITJMT, em consonância com o disposto na LOMAN), a prerrogativa de unificar teses jurídicas postas sob o crivo do Tribunal, configurando precedente a ser seguido, ainda que de forma não vinculativa.

No caso, não vejo qualquer óbice em utilizar o precedente firmado por esta Corte de Justiça.

A simples alegação
de
legítima defesa
, não se reveste, por si só, de validade jurídica à concessão da ordem liberatória
, uma vez que essa questão diz respeito à matéria de mérito da ação penal e
depende de revolvimento de fatos e provas
, tipo de análise incompatível com a estreita via do
writ
.

Exatamente em razão do rito sumário do
habeas corpus
, só se concebe reconhecer e autorizar o trancamento da ação penal ou a restituição do
ius ambulandi
com base em legítima defesa quando evidenciado indene de dúvida a ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal.

De acordo com o escólio do saudoso Min. Luiz Vicente Cernicchiaro,
não
se

pode confundir
a
falta de

justa causa
com a
falta de prova de elemento constitutivo da infração penal
, incluindo o começo de prova da autoria delitiva durante a persecução penal. Por conseguinte, renomado jurista afirma que a ausência de justa causa só pode ser enfrentada em seu plano normativo, evidenciada a situação fática de modo cristalino, incontestável (cf. RHC 1.484, DJU de 21/10/91, p. 14.753).

“O direito é norma e fato (valorado). A denúncia descreve conduta típica (doutrinariamente, entendendo compreender também a ilicitude e a culpabilidade). Impróprio trancar a ação penal, ao fundamento de ausência de justa causa, quando o fato se apresenta controvertido” (STJ, RHC, Rel. Min. Vicente Cernicchiaro, DJU de 13/9/93, p. 18.580).

Nesse viés, a hodierna jurisprudência tem acompanhado, imutavelmente, tal raciocínio.

O Superior Tribunal de Justiça, com base em exaustiva pesquisa na base de jurisprudência daquela Corte, publicou o periódico “
Jurisprudência em Teses
”, em 10/6/2015, enfocando que a admissibilidade do
writ
se circunscreve à preexistência de prova pré-constituída e indene de dúvida do direito alegado.

Idêntico pensamento é acompanhado por esta Corte de Justiça, nos precedentes abaixo colacionados:

“(...) 1. O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível a utilização do remédio heroico para tal finalidade (...)” (TJMT, HC 165782/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016).

Assim,
só tem sentido a restituição da liberdade ambulatorial, ou o trancamento da ação penal, sob alegação legítima defesa caso esta se encontrasse comprovada
prima facie
, a partir do oferecimento de prova inconcussa, sem a necessidade de revolvimento de fatos e provas, sob pena de subverter os limites e as finalidades do
writ
constitucional.

De tal arte, a análise do tema deverá ser relegada,
oportune tempore
, ao Juízo de Primeiro Grau, o qual, bem a propósito, num exame perfunctório do caderno processual, extrairá, ou não, a presença de fundada suspeita da prática do crime apontado ao paciente.

Convém anotar,
en passant
, que o contorno fático delineado não demonstra de forma cabal que o paciente agiu em legítima defesa.

Com efeito, do Despacho da Autoridade Policial é possível colher que:

“(...) as lesões causadas pelo suspeito na vítima ocorreram na parte de trás, como se a vítima estivesse de costas, sendo três ferimentos, um no braço direito (parte de trás), um no cotovelo esquerdo (maior) e um nas costas (parte superior, conforme se visualiza no exame de corpo de delito (...) A vítima também, em defesa, teria desferido um golpe na perna e no pulso do suspeito, além de um corte superficial na lateral do tórax. O suspeito possui ação penal respondendo pelo crime de lesão corporal e ameaça no âmbito da violência doméstica, o que denota ser violento.” (ID. 120970494 - Pág. 2)

Assim, resta em nebulosa a alegação de legítima defesa, devendo ser enfrentada na sede própria.

Protestam os impetrantes, ainda, pela ilegalidade na decretação da segregação cautelar do paciente, sustentando que não estão presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Ao converter a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva o juízo originário considerou a materialidade e os indícios suficientes de autoria delitiva, bem como o
periculum libertatis
diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade do paciente que, de resto, já responde a outra ação penal envolvendo violência doméstica,
verbis:

“(...) No caso ora analisado, há indícios suficientes da materialidade e da autoria delitiva, notadamente, em razão dos documentos contidos no Auto de Prisão em Flagrante, sobretudo, pelas declarações da vítima perante a autoridade policial e a confissão parcial do acusado.

Desta forma, verifica-se que a vítima Deivid Roberto dos Anjos Oliveira relatou para autoridade policial que tem um relacionamento amoroso com a enteada do acusado, sendo que na data dos fatos o autuado não teria gostado de ver a vítima na frente de sua casa.

Ademais, continuou explicando que o acusado pediu para que ele saísse da frente da residência ou iria voltar com uma faca e furar todo mundo.

Diante disso, a vítima juntamente com seu irmão, a namorada e a mãe dela, foram para casa da avó de sua namorada, tendo o acusado aparecido no local e mandado os mesmos saírem.

Ato continuo, Deivid Roberto dos Anjos e seu irmão, saíram do local e o acusado começou a segui-los, onde de posse de uma faca grande (espécie de cutelo), teria desferido golpes na vítima, que também estava de posse de uma arma branca, entrando em luta corporal e atingindo o acusado.

Outrossim, infere-se nos autos que o acusado confessou ter atingido a vítima com golpes de arma branca, contudo, alegou legitima defesa.

O acusado Luciano de Sousa Morais disse, em síntese, que a vítima Deivid Roberto dos Anjos Oliveira e o irmão dele desferiram três golpes de arma branca no mesmo, continuou, argumentando que em razão desses fatos, puxou uma faca que estava em sua cintura e deu alguns golpes na vítima, não sabendo especificar quantos foram. Alegou, por fim, que após o entrevero foi para o Hotel dormir.

No particular, tenho pela presença dos requisitos legais supramencionados. Isso porque, infere-se que a Polícia Militar de Nova Lacerda/MT foi acionada pelo Posto de Saúde do referido Município informando sobre a entrada de um menor identificado como Deivid Roberto dos Anjos Oliveira de 16 (dezesseis) anos de idade, o qual estava com cortes possivelmente provenientes de arma branca, sendo que na oportunidade o adolescente informou que teria sido atingido com golpes de faca por Luciano de Sousa Morais, ora acusado.

Diante das informações, os policiais saíram a procura do suspeito Luciano de Sousa Morais, onde lograram êxito em encontrá-lo dirigindo uma motocicleta, perto do local dos fatos, ocasião em que os agentes verificaram, que o mesmo, estava em nítido estado de embriaguez.

Desta feita, o acusado foi preso em flagrante delito e apresentado juntamente com a faca que, em tese, teria sido utilizada para o suposto cometimento do crime em apreço.

Como visto, todos esses fatos coadunados levam a conclusão, ao menos nesse momento de cognição panorâmica, que o flagrado efetivamente praticou os crimes imputados a ele nestes autos, em que pese o acusado ter dado uma conotação de legitima defesa em seus atos.

No mesmo sentido é a conclusão que se obtém quanto ao “periculum libertatis”, consubstanciada na manutenção da ordem pública e para fins de assegurar a aplicação da lei penal, pois caso o indiciado seja solto, permanecerá a perpetrar crimes.

Além disso, os fatos são graves e, conforme depoimentos vítima, das testemunhas, dos policiais que efetuaram a prisão, o acusado injustificadamente cometeu os crimes em comento, inclusive, o mesmo possui antecedentes criminais de delitos praticados no ambiente doméstico familiar, conforme consta nos autos nº 1002682- 52.2021.8.11.0046 e feito nº 1002683- 37.2021.8.11.0046.”

Analisando a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, não constato ausência de fundamentação atinente ao caso concreto, visto que o magistrado apontou claramente os indícios de autoria, a materialidade delitiva, bem como que conforme investigação adiantada, o paciente já responde pela prática de outro crime envolvendo violência contra a pessoa.

Por tudo isso, não há falar em ausência de fundamentação para a decretação da prisão preventiva do beneficiário, estando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

No que se refira aos predicados pessoais, tenho que havendo a presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, as qualidades individuais do paciente não possuem força para sobressair diante dos elementos autorizadores da segregação cautelar. Nesse sentido é o Enunciado nº. 43 do TJMT:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Da situação que se mostra, entendo também como impossibilitada a pretendida substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319 do Código de Processo Penal), visto que diante da presença forte dos requisitos do artigo 312 do códex processual penal, tais medidas se mostram como placebo, sem efeito prático e assecuratório.

Nesse sentido:

“(...) É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública. (...).” (N.U 1026999-92.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 27/01/2021).

Dessa forma, não observo constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar do paciente.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, julgo IMPROCEDENTE a ação mandamental e DENEGO A ORDEM pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022